Tribunal: STJ
Processo: 5294795-79.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972959 - RS
(2025/0233578-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JAIR DOS SANTOS DIAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LAURO DIVINO CECCATO FILHO - RS022286
ADRIANA MARA VENDRUSCOLO - RS067764
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
JUSTIÇA GRATUITA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 7 DO STJ.
ALEGADOS
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
NÃO
DEMONSTRADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO DESFECHO
DA LIDE. EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. REJEIÇÃO COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
protelatório.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação
de inconformismo ou à rediscussão do julgado que, de forma clara e
fundamentada, declinou os fundamentos nos quais apoiou suas
conclusões.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado do
embargante que emprega todos os recursos cabíveis a fim de protelar
de forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, impõe-se a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54669765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 014dc7a0-a88d-4c3b-9952-8452e93ad3c1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 014dc7a0-a88d-4c3b-9952-8452e93ad3c1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972959 - RS
(2025/0233578-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JAIR DOS SANTOS DIAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LAURO DIVINO CECCATO FILHO - RS022286
ADRIANA MARA VENDRUSCOLO - RS067764
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
JUSTIÇA GRATUITA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 7 DO STJ.
ALEGADOS
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
NÃO
DEMONSTRADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO DESFECHO
DA LIDE. EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. REJEIÇÃO COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
protelatório.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação
de inconformismo ou à rediscussão do julgado que, de forma clara e
fundamentada, declinou os fundamentos nos quais apoiou suas
conclusões.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado do
embargante que emprega todos os recursos cabíveis a fim de protelar
de forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, impõe-se a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUCESSÃO DE JAIR
DOS SANTOS DIAS (SUCESSÃO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54229577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 08e00f06-dc8d-4472-af47-68503f2d9524

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL
JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, alterar o entendimento do Tribunal estadual a
respeito da justiça gratuita exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
incidência da Súmula no 7 do STJ quanto a alínea a , prejudica o
trânsito da irresignação fundada na alínea c .Precedentes. Agravo
interno não provido.(e-STJ, fl. 125).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu
erro de premissa fática
(1)
no acórdão embargado ao aplicar a Súmula no 7 do STJ, pois o seu voto condutor
reproduz integralmente os fatos utilizados no TJRS, os quais são incontroversos; e (2)
se os fatos são incontroversos, o exame da irresignação não esbarra na Súmula no 7
do STJ, na medida em que se faz necessária apenas a sua correta valoração jurídica.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração vão rejeitados com imposição de multa.
Nos moldes da norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou erro material.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Por fim, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele aferível de
plano, sem maiores indagações, e se relaciona com a inexatidão material não se
enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54229577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 08e00f06-dc8d-4472-af47-68503f2d9524

Conforme salientado no acórdão ora embargado, o Tribunal estadual, com
apoio nas provas constantes dos autos, firmou entendimento de que o recorrente não
comprovou sua hipossuficiência não fazendo jus à benesse pleiteada, confira-se o teor
do voto condutor embargado:

Da alegada violação dos arts. 98, caput , e 99, § 2o, do CPC
(1)
O agravante sustenta como violados os preceitos citados albergando
fundamentação no sentido de que ficou demonstrada a situação de
hipossuficiência econômica da parte, pois são pessoas pobres na
acepção jurídica do termo.
No entanto, o Tribunal estadual confirmou a revogação da benesse
nos seguintes moldes:

No mais, não verifico razões plausíveis para que seja
operada qualquer reforma na decisão monocrática
hostilizada, a qual foi proferida nos seguintes termos
(evento 5, DECMONO1):
(...)
Nessa senda, para que seja avaliada a possibilidade de
concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser
avaliada a capacidade financeira – liquidez – do espólio.
No feito em questão, conforme mencionado pelo próprio
agravante, único herdeiro, o espólio possui a importância
de R$ 24.522,54 depositada judicialmente, valor este
consideravelmente superior às custas devidas, que são de
R$ 726,46.
E, inclusive, já restou "autorizada, mediante requerimento,
a quitação [das custas] com o valor depositado nos autos"
(evento 56, DESPADEC1 - origem).
Desta forma, não vislumbro razão para reforma da
decisão agravada, devendo ser mantida a revogação da
gratuidade de justiça, principalmente considerando que o
deferimento é exceção, e não a regra. (e-STJ, fl. 40).

O acórdão recorrido firmou que o recorrente detém capacidade
financeira para fazer frente às custas processuais, não ficando
demonstrada sua hipossuficiência e rever esse entendimento à luz dos
fundamentos deduzidos no recurso especial demanda o reexame das
provas dos autos, inviável no recurso especial como diz a Súmula n. 7
do STJ. (e-STJ, fl. 128)

Como se vê, o acórdão embargado está plenamente fundamentado e não
padece de qualquer vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
Documento eletrônico VDA54229577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 08e00f06-dc8d-4472-af47-68503f2d9524

acórdão, o que não ocorreu no caso presente. A mera veiculação de inconformismo
não é finalidade a que se prestam.
Tampouco se pode admitir o inconformismo desarrazoado do recorrente
que se utiliza de todos os recursos cabíveis para retardar o desfecho da lide.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE APLICOU A
OMISSÃO NO JULGAMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão
somente nos casos previstos no
do Código de
art. 1.022
Pretensão de efeitos
Processo Civil de 2015, ausentes na espécie.
infringentes imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento
que manteve decisão monocrática, na qual foram aplicados o art. 932,
III, do
e a
.
CPC/2015
Súmula 182/STJ
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.838.929/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,

15/12/2021 – sem destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa em favor do recorrido, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição
REJEITO
de multa nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Advirto à parte de que a reiteração de novos embargos de declaração
ensejará a elevação da multa nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54229577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:36
Código de Controle do Documento: 08e00f06-dc8d-4472-af47-68503f2d9524

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.959 / RS
Número Registro: 2025/0233578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52947957920248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR DOS SANTOS DIAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : LAURO DIVINO CECCATO FILHO - RS022286
ADRIANA MARA VENDRUSCOLO - RS067764
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIR DOS SANTOS DIAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LAURO DIVINO CECCATO FILHO - RS022286
ADRIANA MARA VENDRUSCOLO - RS067764
EMBARGADO : NÃO CONSTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: c84138e2-140b-41a6-87c2-0e535d890341

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: c84138e2-140b-41a6-87c2-0e535d890341